Tribunal: TJES
Processo: 0002182-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002182-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE DROGAS - APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A quantidade de drogas encontrada é pequena, mas as circunstâncias que envolveram a sua apreensão revelam a gravidade da sua conduta, além de possuir outros registros criminais por delitos graves. tais como tráfico de drogas e latrocínio, sendo condenado, nesta ação, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 2. A pena de advertência não se mostra a mais adequada ao caso e, sim, a prestação de serviços à comunidade, oportunidade em que através de uma atividade positiva o apelante poderá compensar a sociedade os malefícios advindos de sua conduta, sem restrição de seu convívio social e de suas atividades corriqueiras, de modo a alcançar com maior eficiência o fim pedagógico esperado pelo legislador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002182-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Henrique Silva Carneiro
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, condenando-o pela prática dos crimes descritos no art. 16, §1°, IV, da Lei n.° 10.826/03, e art. 28 da Lei n.° 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões, em relação ao art. 28 da lei de drogas, postula a substituição da prestação de serviços à comunidade pela pena de advertência.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 10 de março de 2021, por volta das 16:00 horas, na Rua Dirceu Alves de Medeiros, n° 16, bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim o ora apelante foi flagrado foi flagrado possuindo uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, mantinha em depósito maconha para consumo pessoal.

Após a devida instrução processual, foi condenado às sanções previstas no art. 16, §1°, IV, da Lei n.° 10.826103, e art. 28 da Lei n.° 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

O presente recurso não discute autoria e materialidade, limita-se, apenas, a irresignação ligada à penalidade aplicada em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A defesa entende que a medida se mostra desproporcional, uma vez que apenas uma ponta de cigarro foi localizada em seu poder. Assim, tratando-se de quantidade insignificante, requer que seja aplicada a medida de advertência.

Como se sabe, as penas aplicadas pelo crime e posse ilegal de drogas para consumo pessoal são determinadas pelo Magistrado, a quem cabe avaliar a proporcionalidade e adequação das mesmas.

De fato, a quantidade de drogas encontrada é pequena, mas as circunstâncias que envolveram a sua apreensão revelam a gravidade da sua conduta, além de possuir outros registros criminais por delitos graves. tais como tráfico de drogas e latrocínio, sendo condenado, nesta ação, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Dessa forma, a pena de advertência não se mostra a mais adequada ao caso e, sim, a prestação de serviços à comunidade, oportunidade em que através de uma atividade positiva o apelante poderá compensar a sociedade os malefícios advindos de sua conduta, sem restrição de seu convívio social e de suas atividades corriqueiras, de modo a alcançar com maior eficiência o fim pedagógico esperado pelo legislador.

Sobre o tema, vejamos recente precedente pátrio:.

Apelação. Artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo postulando o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, busca a aplicação somente da pena de advertência. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pena de prestação de serviços à comunidade bem aplicada e mantida. Recurso defensivo não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500047-07.2020.8.26.0451; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)